Tribunal: STF
Processo: ARE 1491960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIDA - MÉRITO - REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL – DECENAL – TERMO INICIAL – PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Discute-se no presente recurso: a) preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em Contrarrazões e, no mérito, b) o prazo prescricional aplicável; e c) o termo inicial do prazo prescricional.



    2. Não se conhece de pretensão que não foi apreciada pelo juízo a quo e que enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.



    3. Cuidando-se a Liquidação de Sentença de pretensão que se funda na devolução/repetição de valores pagos a maior em decorrência de responsabilidade contratual (contrato de prestação de serviços funerários), em que não há previsão legal específica e própria de prazo prescricional, incide o prazo prescricional decenal, de dez (10) anos, previsto no art. 205, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    4. O termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da data da propositura da demanda - Ação Civil Pública nº 0030313-87.2007.8.12.0001 -, uma vez que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente